Tribunal: TJDFT
Processo: 0738906-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANOREG. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS (CNIB). OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E INSS. IMPOSSIBILIDADE. SNIPER. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Anoreg é uma entidade de classe e não detém informações sobre bens imóveis e seus proprietários, as quais são de competência exclusiva dos cartórios de registros de imóveis. Por esse motivo, não é viável a determinação de consulta aos dados da associação.
2. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens Imóveis foi instituído pelo Provimento no 39/2014 do CNJ, com o propósito de receber e divulgar, aos usuários do sistema, ordens de indisponibilidade que afetem patrimônios imobiliários indistintos e direitos sobre imóveis de forma geral, bem como de registrar comunicações de levantamento das referidas ordens. Assim, observa-se que o CNIB não foi criado para atender a pedidos de pesquisa ou de indisponibilidade de bens específicos de devedores.
3. Não deve ser acolhido o pedido de envio de ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho para obter informações sobre eventuais rendas dos devedores com o intuito de penhorá-las, uma vez que se trata de medida manifestamente ineficaz, considerando a natureza do crédito em questão e a proteção legal que torna as verbas salariais impenhoráveis.
4. O sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais, sendo voltado, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor, sendo possível sua utilização quando frustradas as demais diligências.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.